Tribunal: TJES
Processo: 5007715-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007715-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO e outros
AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MESQUITA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
José Henrique Astolpho
e
Maria Geralda Angelo Astolpho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui (Id 3161083, p. 33/34) que, em “
ação anulatória de retificação de registro c/c indenizatória
” por eles ajuizada em face de
Cláudio José de Araújo Mesquita
, de
Romulo de Oliveira Delatorre
e de
Marcia Camilato Lima
, indeferiu pedido de tutela provisória pelo qual pretendem que os requeridos se abstenham de realizar qualquer ato de transferência ou alienação da área litigiosa, bem como que seja determinada a paralisação das obras nela realizadas, mediante envio de notificação ao terceiro de boa-fé que a ocupa.

Nas razões recursais (Id 3161077), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
o afastamento do perigo de dano pelo simples motivo da desistência da ação e posterior novo ajuizamento passado algum tempo não significa que o pleito carece de urgência ou demonstra que os autores não estão preocupados que o objeto do processo possa gerar prejuízos a eles ou a terceiros;
(ii)
resta evidenciado o perigo de dano a partir do momento que existem obras em andamento na área esbulhada, as quais se acrescentam benfeitorias e acessões ao imóvel menor (matrícula nº 1809);
(iii)
não podem os autores e possíveis terceiros sofrerem os efeitos da má-fé dos requeridos, que procederam com o esbulho e possibilidade de venda de uma área da qual não detinham domínio, conforme toda a documentação comprobatória anexada aos autos que comprova a atitude ilegal do possuidor do imóvel que gerou a perda da posse;
(iv)
sobre a desistência da ação nº 0000519-67.2020.8.08.0036 e o consequente novo ajuizamento que deu ensejo a este recurso, os autores não tinham adequado as possíveis partes que se correlacionaram com objeto da ação, por trata-se de fraude complexa que envolveu a participação de mais de um requerido;
(v)
a partir do contrato, em 2016, foi firmada a dita procuração entre os autores e os requeridos, com o único e exclusivo objetivo de realização da transferência do terreno para a empresa dos requeridos, terreno este que fazia confrontação com área do bem imóvel objeto do processo em epígrafe;
(vi)
o processo administrativo de retificação foi utilizado como meio ardiloso para aumentar a metragem e a área do bem imóvel objeto dos autos (matrícula nº 1809, no Livro 2-I), registrado no Cartório Ribeiro, 1º Ofício do Município de Muqui – ES, após deferida pelo Cartório, deixou de ser 574,55 m2e passou a ser 1.214,00 m2) e, por consequência, seu valor para venda;
(vii)
a parte do imóvel que sofreu o esbulho, antes pertencente aos autores, já está sob a posse do atual proprietário do imóvel de matrícula nº 1809 e, com isso, os autores estão sendo impedidos de utilizar a área para seu próprio proveito;
(viii)
há o perigo de que os autores ou até mesmo o terceiro de boa-fé sofram prejuízos financeiros, visto que poderão ter custos elevados com benfeitorias realizadas na área, que são extremamente onerosas ou até mesmo o risco da demolição, bem como venda/transferência do imóvel e construções no local; e
(ix)
como forma de resguardar eventuais maiores prejuízos aos autores e terceiros, deve ser deferido o pedido liminar de impedimento de qualquer ato de transferência ou alienação da área do imóvel objeto da demanda, bem como a determinação da paralisação das obras que estão sendo construídas na área objeto da lide, com o consequente envio de notificação à terceiro de boa-fé que ocupe a área, com sua confirmação, ao final, pelo Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o recurso, determinei somente seu regular processamento por não ter sido requerida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de eficácia suspensiva ao presente recurso (Id 3236953).

Foram ofertadas contrarrazões pelos agravados
Marcia Camilato Lima
e
Romulo de Oliveira Delatorre
(Id 3458978) e pelo agravado
Cláudio José de Araújo Mesquita
(Id 3460945), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
José Henrique Astolpho
e
Maria Geralda Angelo Astolpho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui (Id 3161083, p. 33/34) que, em “
ação anulatória de retificação de registro c/c indenizatória
” por eles ajuizada em face de
Cláudio José de Araújo Mesquita
, de
Romulo de Oliveira Delatorre
e de
Marcia Camilato Lima
, indeferiu pedido de tutela provisória pelo qual pretendem que os requeridos se abstenham de realizar qualquer ato de transferência ou alienação da área litigiosa, bem como que seja determinada a paralisação das obras nela realizadas, mediante envio de notificação ao terceiro de boa-fé que a ocupa.

Nas razões recursais (Id 3161077), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
o afastamento do perigo de dano pelo simples motivo da desistência da ação e posterior novo ajuizamento passado algum tempo não significa que o pleito carece de urgência ou demonstra que os autores não estão preocupados que o objeto do processo possa gerar prejuízos a eles ou a terceiros;
(ii)
resta evidenciado o perigo de dano a partir do momento que existem obras em andamento na área esbulhada, as quais se acrescentam benfeitorias e acessões ao imóvel menor (matrícula nº 1.809);
(iii)
não podem os autores e possíveis terceiros sofrerem os efeitos da má-fé dos requeridos, que procederam com o esbulho e possibilidade de venda de uma área da qual não detinham domínio, conforme toda a documentação comprobatória anexada aos autos que comprova a atitude ilegal do possuidor do imóvel que gerou a perda da posse;
(iv)
sobre a desistência da ação nº 0000519-67.2020.8.08.0036 e o consequente novo ajuizamento que deu ensejo a este recurso, os autores não tinham adequado as possíveis partes que se correlacionaram com objeto da ação, por trata-se de fraude complexa que envolveu a participação de mais de um requerido;
(v)
a partir do contrato, em 2016, foi firmada a dita procuração entre os autores e os requeridos, com o único e exclusivo objetivo de realização da transferência do terreno para a empresa dos requeridos, terreno este que fazia confrontação com área do bem imóvel objeto do processo em epígrafe;
(vi)
o processo administrativo de retificação foi utilizado como meio ardiloso para aumentar a metragem e a área do bem imóvel objeto dos autos (matrícula nº 1809, no Livro 2-I), registrado no Cartório Ribeiro, 1º Ofício do Município de Muqui – ES, após deferida pelo Cartório, deixou de ser 574,55 m2e passou a ser 1.214,00 m2) e, por consequência, seu valor para venda;
(vii)
a parte do imóvel que sofreu o esbulho, antes pertencente aos autores, já está sob a posse do atual proprietário do imóvel de matrícula nº 1.809 e, com isso, os autores estão sendo impedidos de utilizar a área para seu próprio proveito;
(viii)
há o perigo de que os autores ou até mesmo o terceiro de boa-fé sofram prejuízos financeiros, visto que poderão ter custos elevados com benfeitorias realizadas na área, que são extremamente onerosas ou até mesmo o risco da demolição, bem como venda/transferência do imóvel e construções no local; e
(ix)
como forma de resguardar eventuais maiores prejuízos aos autores e terceiros, deve ser deferido o pedido liminar de impedimento de qualquer ato de transferência ou alienação da área do imóvel objeto da demanda, bem como a determinação da paralisação das obras que estão sendo construídas na área objeto da lide, com o consequente envio de notificação à terceiro de boa-fé que ocupe a área, com sua confirmação, ao final, pelo Órgão Colegiado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Pretendem os agravantes, em sede de cognição exauriente, seja anulado o ato administrativo que deferiu pedido de retificação de área do imóvel sob a matrícula nº 1.809, do Livro 2-I, registrado no Cartório do 1º Ofício do Município de Muqui/ES, para tanto alegando que se deu mediante fraude.

Ainda conforme sua narrativa, a metragem da área passou de 574,55m2 para 1.214,00m2, ou seja, foi ampliada em 639,45m2, mediante requerimento formulado pelo agravado Cláudio José no dia 27/07/2016, em nome da então proprietária Cilene Ferreira Rodrigues, com amplos poderes, que extrapolaram os limites do mandato que apenas conferia poderes para se proceder o registro de carta de arrematação extraída de Reclamação Trabalhista em favor da outorgante, não obstante tivesse ocorrido a alienação do imóvel por Cilene, ao agravado Romulo, em 18/06/2014.

Dessa forma, alegam que os agravados agiram em conluio e arquitetaram fraude objetivando a ampliação da metragem do imóvel e, consequentemente, seu valor de mercado, conforme detalhada explanação constante da inicial da lide originária e do presente recurso.

Por sua vez, as contrarrazões veiculam versões completamente distintas para os fatos, por sustentarem os agravados Romulo e Márcia não ter ocorrido esbulho ou fraude na retificação da metragem do imóvel, por terem sido juntados documentos que comprovam os pagamentos realizados aos agravantes a título de aquisição da área de 639,45m2 que, como dito, corresponde ao acréscimo feito ao imóvel nº 1.809.

Além disso, argumentam que o pedido administrativo de retificação de área foi solicitado por Cilene Ferreira Rodrigues, que era funcionária do agravante José Henrique Astolpho e “emprestou” seu nome para que este realizasse a arrematação em um leilão oriundo da Reclamação Trabalhista n° 0048300-11.2007.5.17.0111 em face da empresa Casa Astolpho, de propriedade de José Henrique Astolpho, ou seja, de acordo com a narrativa dos agravados Romulo e Marcia, o próprio agravante José Henrique Astolpho teria realizado a compra de seu bem leiloado na Justiça Trabalhista e usado a ex-funcionária Cilene como sua “laranja” ou “testa de ferro” para encobrir tal ato, em fraude prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional (Id 3458978).

O agravado Cláudio José apresenta versão que se assemelha à narrativa dos demais agravados, no sentido de que o agravante José Henrique agiu de má-fé, no intuito de obter vantagens indevidas, ao utilizar-se de sua ex-funcionária Cilene, como “laranja” ou “testa de ferro”, para encobrir a compra de seu próprio bem leiloado na Justiça do Trabalho, bem como que é descabida a alegação de esbulho da área, por ser objeto de desapropriação promovida pelo Município de Muqui (Id 3460945).

Como se depreende da síntese realizada que, a bem da verdade, resume superficialmente o longo arrazoado das partes, trata-se de questão deveras controvertida e que não permite,
primo ictu oculi
, conferir maior credibilidade a uma das narrativas, por serem absolutamente conflitantes as versões apresentadas.

I
n casu
, limitou-se a douta magistrada a noticiar que não vislumbrava a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória pretendida, por ser necessária a triangularização processual para melhor elucidação dos fatos, o que, de fato, vem a ser a medida mais coerente diante do limiar em que se encontra a demanda originária, porquanto nem sequer havia sido promovida a citação dos requeridos.

Não podemos perder de vista que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Como dito, a questão controvertida está relacionada à aventada fraude na retificação da metragem do imóvel matriculado sob o nº 1.809, sendo que os requeridos apresentaram suas versões para os fatos já perante esta Instância recursal, em sede de contrarrazões, porquanto nem haviam sido citados na lide originária, o que não ocorreu até a presente data, segundo se depreende do andamento processual.

Diante disso, considero que a solução da controvérsia depende de maior aprofundamento cognitivo, principalmente porque os elementos de prova constantes dos autos contêm informações diametralmente opostas, não sendo possível aferir, com a segurança necessária, a veracidade de uma ou outra versão apresentada para os mesmos fatos, o que, via reflexa, impede que se reconheça a verossimilhança das alegações autorais em detrimento da narrativa dos requeridos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PROVAS DOCUMENTAIS CONFLITANTES. APROFUNDAMENTO COGNITIVO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. (...)

2. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso dos autos, tanto os documentos apresentados pela recorrente como aqueles trazidos pela recorrida possuem versões conflitantes sobre os fatos, todos eles envolvendo a participação da empresa prestadora do serviço, que sequer figura do polo passivo do processo.

4.
Não sendo possível aferir com maior grau de certeza a veracidade das informações controvertidas, não há como ser deferida a tutela de urgência vindicada, uma vez que o requisito da probabilidade do direito não se faz evidente
.

5. Ao revés, caso a versão dos fatos defendida pela operadora de saúde se revele verdadeira, ao final da indispensável instrução probatória, seria necessário, em tese, averiguar até mesmo a existência de interesse processual no ajuizamento da demanda.

6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0711579-34.2020.8.07.0000, rel. Des. Gislene Pinheiro, julgado em 12/08/2020, DJe de 24/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de nulidade contratual ajuizada pela operadora do plano de saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a abstenção de custeio de qualquer procedimento cirúrgico do agravado relacionado à lesão preexistente –
Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC
–
Versões das partes conflitantes, sendo necessário que se estabeleça o efetivo contraditório, onde maiores elementos serão colhidos para melhor elucidação das questões postas em debate
– Decisão mantida – Agravo desprovido.”

(TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2088956-89.2022.8.26.0000, rel. Des. Miguel Brandi, julgado em 29/07/2022)

Em suma: diante das versões conflitantes apresentadas pelas partes e por não haver prova inequívoca da verossimilhança de nenhuma delas, considero inviável a concessão da tutela de urgência pretendida até que os fatos sejam melhor elucidados no Juízo de 1º grau.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – VERSÕES CONFLITANTES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER UMA DAS VERSÕES – NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO COGNITIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Limitou-se a douta magistrada a noticiar que não vislumbrava a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória pretendida, por ser necessária a triangularização processual para melhor elucidação dos fatos, o que vem a ser a medida mais coerente diante do limiar em que se encontra a demanda originária, porquanto nem sequer havia sido promovida a citação dos requeridos.

2)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

3)
A solução da controvérsia depende de maior aprofundamento cognitivo, principalmente porque os elementos de prova constantes dos autos contêm informações diametralmente opostas, não sendo possível aferir, com a segurança necessária, a veracidade de uma ou outra versão apresentada para os mesmos fatos, o que, via reflexa, impede que se reconheça a verossimilhança das alegações autorais em detrimento da narrativa dos requeridos.

4)
Diante das versões conflitantes apresentadas pelas partes e por não haver prova inequívoca da verossimilhança de nenhuma delas, é inviável a concessão da tutela de urgência pretendida até que os fatos sejam melhor elucidados no Juízo de 1º grau.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.